Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001395-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME LUIZ CANAN - CPF: 410.428.240-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–

DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL
–
RÉU CITADO POR EDITAL –
ATO VÁLIDO
–
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–

NÃO INCIDÊNCIA
–

DESÍDIA DO AUTOR

NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

“
A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de que a citação por edital interrompe a prescrição”
(
STJ -
AgRg
no REsp
924317 RS 2007/0027469-6
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumen
t
o da decisão que, na Ação de Execução
n.

0007251-29.2015.8.11.0045
,

afastou a alegação de
prescrição intercorrente.

O agravante
aduz
que
“
a
determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado após exauridos todos os meios possíveis de localização do devedor”.

Argumenta
que
“a
jurisprudência desta Corte
firmou-se
no sentido de que tão

somente quando frustrados todos os meios possíveis para a localização do devedor, é cabível a citação editalícia”.

Acrescenta que,
“esgotadas todas as vias para a localização do devedor, autoriza-se o edital, que, por conseguinte, é a certificação de que o devedor NÃO FOI LOCALIZADO”

Sustenta que
“
o
texto legal é expresso no sentido de que, suspende-se a execução quando “não for localizado” o executado, não sendo autorizado ao
intérprete
tencionar a interpretação ilegítima de que o executado foi “fictamente localizado”.

Afirma a incidência da
prescrição intercorrente,
uma vez
que“
tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerente/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, MUITO MENOS motivação para imputar demora processual ao Poder Judiciário”
.

Busca a declaração d
a
prescrição
;
subsidiariamente
,
a
suspensão do processo.

Na c
ontraminuta (ID.
203071199)
o agravado
aponta
“
ausência de negligência, inércia ou incúria
”.

Ressalta
que
“
tentou, de todas as formas, localizar os executados, entretanto, não obteve sucesso em sua empreitada,
sendo obrigado a proceder a citação por edital desse, que foi feita na mais absoluta legalidade”.

Diz
também
que
“não
há que se falar em nulidade da citação por edital em função do devedor não sofrer prejuízo, vez que sua defesa está sendo feito pelo curador especial”.

Pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravado
ajuizou em
28-10-2015
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

representado por C
ontrato de
“Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal”

no valor de R$30.000,00
para pagamento
em 36 parcelas mensais
, a primeira com vencimento

em 12-4-2013 (ID.

61923826).

Em 19-
2-2016, a
pós a tentativa
infrutífera
de citação
por oficial de justiça
(ID.

61923829 – pág. 01)
,

o exequente
pugnou
por pesquisa
no INFOJUD, o que foi deferido,
contudo o mandado retornou negativo

(ID.

61923829 – pág. 31).

Em 4-
9-18
informou novo endereço
, mas foi
certificada a negativa da citação (ID.

61924792
–
pág
.02)
,
sendo
deferida em
8-
1-2020
por edital
,

publicado em 26-
1-2020

(ID.

61924792 – pág.
21
).

Em 23-9-2020
requereu
e obteve a
expedição de mandado de penhora/avaliação

(ID.

61924794 – pág.03).

Em 26-
5-2022
o mandado retornou positivo (ID.

85926756).

Em 29-
7-2022
o executado

pleiteou o reconhecimento da
prescrição da demanda,
indeferido
em
19-
1-2024
(ID.

138868743).

O Código Civil estabelece no art. 202,
caput
e inciso I, que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o C
PC assim
preceitua:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosarts.
397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

Desde
que propôs a lide o
exequente
, ora agravado, buscou concretizar a citação, indicando possíveis endereços do executado, e atendeu aos comandos judiciais sempre que determinado, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Além disso, foram esgotados todos os meios para localizar o
devedor; logo,
a citação por edital é válida
,
pois observado
s
os
requisitos do
s

a
rt
igos

256, §3º
,
e
257
,
do CPC
.

Por conseguinte
, a
pesar de o
réu

sustentar
que
a citação por edital é
somente
ficta

e
que no caso
concreto
deveria ser realizad
a
de
modo
presencial
(correio ou oficial de justiça)
,
o
CPC

prevê sua
eficácia

de forma igualitária
com
as demais

e
cabível
para

consumar
a
interrupção do prazo.

Ademais,
consoante o entendimento do
STJ
,

tod
a
s
as

modalidades
de
citação são
passíveis de suspender a prescrição.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL COMO CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE.

1. Agravo regimental
interposto por
Reproman
Comércio e Indústria Ltda. em face de decisão que proveu parcialmente o recurso especial para reconhecer a citação por edital como causa interruptiva da prescrição.

2. A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de que a citação por edital interrompe a prescrição. Precedentes: REsp 822.705/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 02.05.2006; REsp 817.659/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 24.04.2006; REsp 145.081/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 17.05.2004; REsp 416.922/RO, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 01.07.2002.

3. Agravo regimental não-provido
”
.

(
AgRg

no REsp n. 924.317/RS, relator m
inistro José Delgado, Primeira Turma, julga
mento em 21-2-2008,
DJe
de 5-3-
2008)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024